Tribunal: CARF
Processo: 10882.003981/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.003981/2008-88
ACÓRDÃO
2004-000.293 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROFIP INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2006 a 28/02/2007
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve se conhecer do recurso voluntário quando ausente nos autos
procuração conferindo poderes de representação ao advogado que o
subscreveu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROFIP INDUSTRIAL LTDA. contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.293 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003981/2008-88
2
Fora requerida a restituição de valores de retenções de 11% (onze por cento) sobre
notas fiscais de prestação de serviço, nos termos do inc. VI do art. 30 da Lei n.o 8.212/1991, de
fatos apurados no período compreendido entre novembro de 2006 a fevereiro de 2007.
O despacho decisório (f. 127/129) indeferiu o pleito formulado, ao argumento de
que
a empresa não comprovou, para as competências 11/2006 a 02/2007, quem
executou os serviços medidos e faturados, uma vez que não declarou nas GFIP a
utilização de mão de obra própria e não comprova os serviços da subcontratada
nessas competências, além de não apresentar elementos suficientes para
atender o disposto nas intimações 128/2011 e 206/2011.
Em sua manifestação de inconformidade (f. 100/105) afirma não só ter comprovado
o destaque da retenção na nota fiscal como ainda ter apresentado o comprovante de
recolhimento dessa retenção pelo tomador de serviços. Alega também que as informações foram
declaradas em GFIP.
O acórdão, ao apreciar as razões de insurgência, restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 28/02/2007
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. REQUISITOS.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, ou,
se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição
do valor não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em GFIP.
Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada somente poderá receber a
restituição pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (f. 208)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.293 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003981/2008-88
3
Cientificada em 15 de dezembro de 2015 (f. 213) apresentou, em 14 de janeiro
de 2016 (f. 215), recurso voluntário (f. 216/220) replicando os argumentos declinados na
manifestação de inconformidade. Pretendeu, em caráter subsidiário, a realização de diligência
para “que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.”
Pediu a concessão de prazo legal para a juntada do instrumento de procuração,
além da permissão para a juntada de novas provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Passo a analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
A manifestação de inconformidade (f. 100/105) e a peça recursal (f. 216/220) foram
subscritas por patronos díspares. Às f. 121 e 200 há procurações outorgadas aos subscritores da
primeira. Há quase 10 (dez) anos, requerido em grau recursal “a concessão de prazo legal para a
juntada do instrumento de procuração”, sem que tenha comparecido aos autos para juntá-la.
A ausência de representação regular enseja o não conhecimento do recurso. Senão,
veja-se, a remansosa jurisprudência deste eg. Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve se conhecer do recurso voluntário quando ausente nos autos
procuração conferindo poderes de representação ao advogado que o
subscreveu.1

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
REPRESENTAÇÃO. PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO COM PRAZO
DETERMINADO, VENCIDO. EMPRESA CONTRIBUINTE E DEVEDOR SOLIDÁRIO.
A falta de procuração válida impede o conhecimento do recurso voluntário por
não cumprimento aos requisitos legais de admissibilidade do recurso.2

1 CARF. Acórdão no 2202-005.007, sessão de 14 de fev. de 2016.
2 CARF. Acórdão no Acórdão no 1302-001.991, sessão de 13 de set. de 2016.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.293 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003981/2008-88
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
APRESENTADOS
POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Embargos de declaração apresentados por advogado sem procuração que o
autorize para a representação processual do sujeito passivo não devem ser
conhecidos. 3

Constatado o vício de representação, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

3 CARF. Acórdão no 1103-000.859 , sessão de 8 de maio de 2013.
Fl. 231
DF CARF MF
Original